Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-55.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-55.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILIO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 018.127.131-18 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
E TARIFA DE AVALIAÇÃO
. SERVIÇO
S
EFETIVAMENTE PRESTADO
S
. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
DAS TARIFAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção revisional de contrato de financiamento de veículo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, previstas no contrato de financiamento, configura prática abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;

(
ii
) há onerosidade excessiva que autorize a exclusão das tarifas do valor financiado e consequente restituição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da cobrança das tarifas de avaliação e registro, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e respeitada a proporcionalidade dos valores cobrados.

4. A instituição financeira apresentou documentos extraídos do Sistema
Nacional de Gravames, que comprovam a realização do registro do contrato, bem como laudo de vistoria técnica do bem, evidenciando a efetiva realização da avaliação.

5. Os valores cobrados a título de tarifa de registro e de avaliação são compatíveis com a média de mercado e não demonstram onerosidade excessiva, nem ausência de contraprestação, inexistindo fundamentos jurídicos para a exclusão das tarifas do valor financiado.

6. Ausente violação ao art. 42,
parágrafo único
, do CDC, uma vez que não se constata pagamento indevido nem má-fé do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p
.u
.
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por
Adílio
Rodrigues de Lima contra sentença proferida
em
ação revisional de contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou improcedentes os pedidos
(Id.
299319855
).

O apelante sustenta, em síntese, a abusividade da tarifa de contrato e de avaliação
, pois
são excessivamente onerosas
,
não foram devidamente discriminadas
e
a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços de registro e avaliação
. Afirma que
o caso comporta restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
R
equer o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos

(id.
299319859
).

O apelado Aymoré Crédito
,
Financiamento e Investimento S.A
apresentou contrarrazões pel
o desprovimento do
recurso
(Id.
299319862
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na suposta abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem inseridas no contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como na ausência de comprovação de sua efetiva prestação pela instituição financeira.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$. 316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.

299319368
e Id.
299319387).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (id. 299319387
, fls. 7
),
não há como
afast
a
r

a
cobrança. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança está expressamente prevista no contrato, no valor de R$. 599,00, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de id. 299319388, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que
evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de cadastro,
o que impossibilita
excluir as verbas do valor financiado.

A sentença recorrida analisou corretamente as cláusulas contratuais, não havendo motivos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios
em mais
2% (do
is
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida
ao autor
(art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025